Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-54.2024.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-54.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO DA SILVA LIMA - CPF: 961.546.161-04 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA QUE EXCEDE EM MAIS DE 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. RECONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com taxa de juros remuneratórios de 33,86% ao ano, alegadamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (20,87% ao ano).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo (33,86% ao ano) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (20,87% ao ano) e, consequentemente, se é possível a revisão do contrato com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios previstos na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e na Súmula 382 do STJ.

4.. Não obstante, a jurisprudência considera abusiva a estipulação de taxa de juros remuneratórios que exceda significativamente a média de mercado, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que ocorre no caso concreto, onde a taxa contratada (33,86% ao ano) ultrapassa em mais de 1,5 vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central (20,87% ao ano).

5.. A discrepância significativa entre o valor originalmente financiado (R$ 15.841,77) e o montante final exigido após sucessivas renegociações (R$ 43.722,66) evidencia a ocorrência de onerosidade excessiva, configurando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, em afronta ao disposto no art. 6o, V, do CDC.

6.. O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, tornando nulas as renegociações posteriores que decorreram de um estado de inadimplemento originado na própria cobrança abusiva.

7.. A mera cobrança de encargos abusivos, por si só, configura mero dissabor inerente às relações contratuais, não caracterizando dano moral indenizável, que demandaria a comprovação de conduta que ultrapassasse o mero descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinando sua limitação à taxa média de mercado à época da contratação (1,56% ao mês e 20,87% ao ano), com consequente afastamento da mora, nulidade das renegociações posteriores e devolução simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a estipulação de taxa de juros remuneratórios em contrato de financiamento de veículo que exceda em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual. 2. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, tornando nulas as renegociações contratuais dela decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, V, e 42, parágrafo único; CC, art. o CDC, arts. 6o, III e V, e 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); Súmula 382/STJ; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, 3a Turma, j. 16/05/2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, RAC 10041400320218110015, 4a Câmara de Direito Privado, j. 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EDVALDO DA SILVA LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT n. 1000170-54.2024.8.11.0026 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

Alega o recorrente que celebrou, em 13 de novembro de 2020, contrato de financiamento com juros remuneratórios de 33,86% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época era de 18,97% ao ano, evidenciando que o índice pactuado supera em mais de 1,5 vezes a taxa média, o que, conforme jurisprudência consolidada do TJMT e STJ, configura abusividade contratual.

Defende que a onerosidade excessiva restou cabalmente demonstrada diante do descompasso entre o valor originalmente contratado e o saldo devedor final (R$ 43.722,66), situação que o levou a duas renegociações sucessivas em condições mais gravosas.

Assevera que tais renegociações derivaram de mora fundada na cobrança de encargos abusivos, sendo por isso ilegítimas e nulas, devendo ser afastada a mora.

Pleiteia ainda a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, ante o constrangimento, prejuízo financeiro e descumprimento dos deveres de boa-fé e informação pelo banco recorrido.

Requer, ao final a procedência do apelo com a continuidade da tutela de urgência deferida sob ID 148851224, que autorizou depósitos judiciais no valor incontroverso de R$ 22.936,23, afastando a mora e impedindo o envio de informações negativas a órgãos de proteção ao crédito; a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios; declarar o afastamento da mora e a nulidade das renegociações; determinar a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC); e condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Requer, ainda, a condenação do Apelado nas custas e honorários.

Contrarrazões, id. 272980426.

Manifestação da Apelante requerente a devolução das custas, id. 276984891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
EDVALDO DA SILVA LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT n. 1000170-54.2024.8.11.0026 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A
, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário.

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco apelado em
13/11/2020
, no valor de R$ 15.841,77, com taxa de juros remuneratórios de 33,86% ao ano e 2,46% ao mês, taxa esta que alega ser abusiva por ultrapassar em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época, que era de 18,97% ao ano (1,46% ao mês).

Sustenta, ainda, que a cobrança abusiva gerou inadimplência, forçando-o a renegociar a dívida em condições ainda mais desfavoráveis, chegando o saldo devedor a R$ 43.722,66, valor manifestamente desproporcional ao originalmente contratado.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de improcedência, nos seguintes termos:

“ [...]
É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem e pronto para julgamento, não necessitando de maior dilação probatória, sendo suficientes os documentos apresentados pelas partes. Nos termos do artigo 355, do CPC, passo a julgar antecipadamente o pedido.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, bem como inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo ao julgamento do mérito.

Compulsando o feito, entendo que a demanda deve ser julgada improcedente.

O autor busca a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com a ré, pleiteando a redução das taxas de juros remuneratórios, bem como a repetição de indébito dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ré, por sua vez, contesta integralmente as alegações, defendendo a legalidade e regularidade de todas as cláusulas contratuais, a possibilidade de livre pactuação das taxas de juros, pugnando pela improcedência total dos pedidos autorais.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme decidido pelo STF na ADI 2.591-1, sob a relatoria do Ministro Eros Grau. Desse modo, a relação negocial firmada entre as partes é de natureza consumerista.

A relativização do princípio da obrigatoriedade dos contratos com intervenção do Judiciário nas avenças firmadas entre particulares é permitida quando constatadas cláusulas ilegais e abusivas, exigindo-se para tanto, requerimento expresso da parte contratante (súmula 381, STJ).

A ação revisional de contrato bancário tem o objetivo de anular disposições contratuais abusivas e decotar da dívida os encargos que porventura sejam ilegais, via de consequência, sua procedência (total ou parcial) tem o condão somente de ajustar o valor das parcelas contratuais ao que realmente é devido, e não o de afastar a própria dívida.

Ademais, o tema em discussão refere-se à possibilidade da modificação ou revisão das cláusulas contratuais quando há prestações desproporcionais ou hajam fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosas as prestações, consoante previsão do art. 6o, inc. III e art. 46, ambos do CDC, normas de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 5o, inc. XXXII, e art. 170, inc. V, da CF/88, e art. 48 de suas Disposições Transitórias, sem que isso implique insegurança jurídica.

Desse modo, descabe falar em força obrigatória do contrato ou em boa-fé contratual, se há nele obrigações ilícitas e abusivas para a parte hipossuficiente da relação negocial, tornando-se possível a revisão das cláusulas do contrato objeto da lide, isto é, a teoria revisionista.

O autor não nega a contratação, apenas insurge em relação ao valor cobrado, no seu entender onerado com a cobrança de encargos considerados abusivos ou ilegais.

Nada obstante, certo é que da leitura da inicial, verifico que pretensão se restringe a Contrato de Financiamento de Veículo no 15144900.

O contrato é claro ao indicar os juros remuneratórios, tanto a taxa mensal, como a anual, além do custo efetivo total.

O requerente, em sua fundamentação, questiona a validade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato, requestando sua limitação ao patamar médio do mercado.

Contudo, a jurisprudência já se estabeleceu no tocante aos juros contratuais, remuneratórios, que as instituições financeiras estão autorizadas a convencionar contratos de mútuo com juros regidos pelas taxas de mercado, fora do controle e das restrições previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).

Em verdade, pretende o autor rever contrato de financiamento firmado com o réu, de modo unilateral, depois de uso do bem, e de sua consequente depreciação e desvalorização, alegando a existência de abusividade dos juros pactuados.

Ora, vale repetir, o contrato é claro quanto ao valor contratado, taxa de juros, bem como o valor das parcelas e outros acréscimos, com os encargos também financiados, por opção do próprio autor, não se havendo falar em expurgos de valores.

Assim, não há como ter os juros pactuados como ilegais, pois de há muito é pacífico que as instituições financeiras, desde que autorizadas, podem cobrar juros superiores aos limites impostos pela Lei de Usura.

Ainda, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade (Recurso Especial no 2.015.514 – PR).

Em relação ao possível abuso na cobrança de juros, a ministra esclareceu que, em regra, o Sistema Financeiro Nacional privilegia a liberdade de pactuação. Com isso, as instituições financeiras não se sujeitam, por exemplo, à limitação dos juros remuneratórios definida na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933), e a simples estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica necessariamente a ocorrência de comportamento abusivo.

A relatora alertou para a existência de precedentes que consideram abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, o que estimula a interposição de recursos com essa tese e influencia a posição dos tribunais estaduais. Na prática, segundo ela, está havendo, pelos diversos órgãos jurisdicionais do país, um tabelamento de juros – que o STJ julgou inadequado – com percentuais diferentes e “sem consideração das peculiaridades de cada operação de crédito”.

De resto, é de nenhuma valia o argumento vazio de “onerosidade excessiva”, visto que nada se demonstrou para comprovar tal ocorrência.

No que toca a tal prática sobre os contratos, ainda que assim não fosse, é certo que o lucro das instituições financeiras não se resume à simples operação aritmética feita entre os fatores de taxa de captação e de remuneração, mas é composto por diversos outros fatores como, por exemplo, os custos operacionais - que incluem a própria inadimplência de clientes como os autores - tanto que de regra não ultrapassam aquele limite legal, como atestam os balanços publicados na imprensa especializada. Assim, havendo a composição de fatores, e reconhecida a situação como comum e não abusiva, não vinga a afirmativa pela expressa previsão na medida em que não se esperava pela inadimplência, mas sim pela cumprimento do que acordado.

Registre-se que é entendimento consolidado nos tribunais, que a ordem jurídica dá a cada um a possibilidade de contratar ou não contratar, e de escolher os termos em que deseja contratar. Uma vez concluído, entretanto, o contrato recebe da própria ordem jurídica a força de vincular os contraentes.

Celebrado com a observância dos requisitos de validade, o contrato tem plena eficácia, impondo-se a seus partícipes, que não têm mais a liberdade de se forrarem às suas consequências, a não ser com a anuência do outro.

Na lição de Caio Mario da Silva Pereira, “o princípio da força obrigatória do contrato contém ínsita uma ideia que reflete o máximo de subjetivismo que a ordem legal oferece: a palavra individual, enunciada na conformidade da lei, encerra uma centelha de criação, tão forte e tão profunda que não comporta retratação, e tão imperiosa que, depois de adquirir vida, nem o Estado mesmo, a não ser excepcionalmente, pode intervir,para mudar o curso de seus efeitos” (in “Instituições de Direito Civil”, Editora Forense, 5aEdição, 1981, Volume III, pg. 16).

Logo, conclui-se que a improcedência do feito é a medida escorreita.

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos da fundamentação supra. [...]”

Pois bem.

A questão central da lide consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes (33,86% ao ano) é abusiva por exceder em mais de 1,5 vezes a taxa média de mercado à época da contratação (18,97% ao ano).

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao site

do Banco Central do Brasil, em 13/11/2020, a
taxa média
dos juros, para a operação do caso em tela (aquisição de veículo) era de
1,56% ao mês, 20,87% ao ano
, e no caso da instituição financeira requerida os índices eram 1,13% ao mês e 14,48% ao ano (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de 2,46% ao mês e 33,86% ao ano de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 272978584),

mesmo aplicando o multiplicador de 1,5 vezes à taxa média anual, chega-se ao percentual de 28,45% ao ano,
logo, destoando da média praticada pela mercado
, publicada pelo Banco Central, no tempo da contratação e, por isso,
a abusividade neste caso está caracterizada
e, de modo que a demanda encontra-se inserida na
excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios
, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos referidos juros, consoante delimitado na sentença.

Não se trata, portanto, de mera variação decorrente das características específicas da operação ou do perfil do contratante, mas de uma discrepância significativa que onera excessivamente o consumidor, sem justificativa objetiva demonstrada nos autos pelo banco apelado.

Cabe ressaltar que o contrato de financiamento de veículo possui garantia real (alienação fiduciária), o que reduz consideravelmente o risco da operação para a instituição financeira e não justifica a aplicação de taxa tão elevada em comparação à média praticada no mercado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 18/05/2022).

“Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Relator: Cauduro Padin. Julgamento: 05/11/2021. Publicação: 05/11/2021).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 02/02/2022. Publicação: 08/02/2022).

Consoante anteriormente delineado, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que deve haver equilíbrio nas relações contratuais de financiamento, especialmente no que tange à estipulação das taxas de juros, de modo a evitar excessiva onerosidade para o consumidor. Assim, impõe-se, como medida de rigor, a reforma da sentença no ponto, a fim de viabilizar a revisão contratual pleiteada, com a consequente limitação da taxa de juros remuneratórios ao índice médio de mercado fixado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme delineado nos autos.

A acentuada discrepância entre o valor originalmente financiado (R$ 15.841,77) e o montante final exigido após sucessivas renegociações (R$ 43.722,66) evidencia a ocorrência de onerosidade excessiva, resultante da aplicação de encargos abusivos, o que configura patente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, em afronta ao disposto no art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante desse cenário,
reconheço a abusividade
d
a taxa de juros pactuada
, determinando sua adequação à taxa média de mercado vigente no momento da contratação, qual seja, 1,56% ao mês e 20,87% ao ano.

No que tange à configuração da mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, firmou entendimento no sentido de que
“a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

No caso sub judice, tendo sido reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios durante a vigência regular da relação contratual,
impõe-se, como consequência lógica, o afastamento da mora debendi
, em conformidade com a jurisprudência já consolidada sobre a matéria.

Quanto às
renegociações contratuais subsequentes
, observa-se que
estas decorreram de um estado de inadimplemento
cuja gênese reside na própria exigência de encargos abusivos previstos no contrato original.

Destarte, uma vez reconhecida a invalidade da cláusula de juros remuneratórios e afastada a mora do contratante, carecem as renegociações posteriores — notadamente aquelas consubstanciadas no contrato no 202202655477 — de suporte jurídico válido, razão pela qual devem ser declaradas nulas de pleno direito.

Quanto à
repetição do indébito
, o STJ firmou a tese de que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Ou seja, a repetição do indébito é simples, salvo se comprovada a má-fé da instituição financeira.

No caso, não há comprovação de má-fé do banco apelado, que apenas aplicou a taxa de juros expressamente pactuada no contrato. Assim, determino a
repetição simples
dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A cláusula que impõe a contratação de seguro de proteção financeira, não obstante ser prática comum das instituições financeiras, deve ser afastada, por representar a chamada 'venda casada', obrigação irregular nas relações de consumo (
Resp 1.639.320/SP
, Tema 972).
2. É firme a orientação jurisprudencial em admitir a repetição do indébito na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido.
3. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Art.
85
,
§ 11
,
CPC
. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos ->
Apelação Cível: 02051132920168090174 SE
NADOR CANEDO, Relator: Des (a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 16/04/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/04/2021) destaquei

Quanto ao
dano moral
, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu
, entendo que a mera cobrança de encargos abusivos,
por si só
, não configura dano moral, mas mero dissabor inerente às relações contratuais.

Para a caracterização do dano moral indenizável, seria necessária a comprovação de conduta que ultrapassasse o mero descumprimento contratual, causando transtornos extraordinários que afetassem a dignidade do consumidor. Tais circunstâncias não restaram comprovadas nos autos, motivo pelo qual rejeito o pedido de indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento da Colenda Quinta Camara de Direito Privado:

APELANTE (S)/APELADO (S): BANCO DO BRASIL S.A. APELANTE (S)/APELADO (S): ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DE BANCO DO BRASIL S .A CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DE ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É abusivo a cobrança dos juros remuneratórios uma vez e meia acima da taxa média de mercado.
2 . A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.
3. Deve ser mantido a condenação em honorários sucumbenciais quando ausente a comprovação de ofensa a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento dos honorários. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036275-73 .2022.8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

De igual forma decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART.
6o
E AO INCISO
IV
, DO ART.
51
, DO
CDC
. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso dos autos quando do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício previdenciário da parte autora, de forma que sequer havia iniciado a contagem de prazo prescricional e decadencial.

2. “O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes”. [...]” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020)

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.

5. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

6. No caso dos autos, muito embora incida o
Código de Defesa do Consumidor
, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U
1022840-63.2021.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifo nosso)

Impondo-se, desse modo, a improcedência do pedido indenizatório a título de danos morais.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que restou configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros remuneratórios, a sentença deve ser reformada,
para adequar os juros aplicados à época da contratação, para a taxa média informada pelo BACEN, qual seja, 1,56% ao mês e 20,87% ao ano (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
), por consequência declarar o afastamento da mora e a nulidade das renegociações realizadas sob os contratos no 202202655477.

De conseguinte, determina-se a devolução,
na forma simples
, dos valores pagos com juros abusivos, autorizado o abatimento do montante no saldo devedor remanescente do contrato, que deverá ter as parcelas ajustadas de acordo com o fixado neste julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto por EDVALDO DA SILVA LIMA.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 40% para o apelante e 60% para o apelado, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante, beneficiário da gratuidade da justiça.

A respeito do pedido de ressarcimento do preparo recolhido (id. 276984891), registro que deve ser pleiteado administrativamente junto à Presidência desta Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025